Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).

2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.

3. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contudo, para tanto, não basta a simples remissão a eventual crise econômico-financeira suportada pela sociedade empresária, sem o apontamento de dados e de circunstâncias concretas que denotem a absoluta incapacidade de custeio das despesas processuais.

4. Em verdade, a análise detida dos autos indica que a pessoa jurídica agravante, que é restaurante situado em shopping center, aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais, razão pela qual não há falar em reforma do ato judicial que indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada.

5. Recurso conhecido e desprovido.